Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-78.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu como abusivos as cláusulas, juros e os encargos questionados e nem tampouco acolheu a pretensão indenizatória e de repetição de indébito – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade –

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu como abusivos as cláusulas, juros e os encargos questionados e nem tampouco acolheu a pretensão indenizatória e de repetição de indébito – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.